Tribunal: TJMT
Processo: 1051561-94.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051561-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELE CAMPOS CUNHA - CPF: 059.796.441-64 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e, quando a parte não comprova que adimpliu com suas obrigações. Trata-se de exercício regular de direito que não acarreta responsabilidade para a empresa responsável pela negativação.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gisele Campos Cunha

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:

2º Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 175914284)
: j
ulgou improcedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como condenou em litigância de má-fé, multa e honorários sucumbenciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
161820205
): requer reforma da sentença
a quo
para que seja reconhecida incompetência do juizado especial civil, face à necessidade de perícia grafotécnica.

Contrarrazões (Id.
175914287
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VO T O R E L A T O RA

Colendos Pares,

De início, constata-se que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos da sentença foram questionados pelas razões recursais do recurso supracitado.

Ainda, v
ale pontuar que a impugnação realizada pela recorrida a respeito da justiça gratuita pleiteada pela recorrente
não merece acolhimento, visto que a parte
recorrida deixou de apresentar documentos ou provas que desconstituam a hipossuficiência alegada, de modo que deve ser deferido o pleito de gratuidade da justiça para análise do recurso inominado.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandante, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão e a indenização a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço ou alternativamente o reconhecimento da incompetência do juizado especial civil, face a necessidade de perícia grafotécnica.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, compulsando os autos, contata-se que na id. 161821349, a recorrida juntou confissão de dívida assinada de próprio punho e cópias dos documentos pessoais da recorrente.

Outrossim, merece ser pontuando que as assinaturas dos documentos carreados nos autos, são idênticas à assinatura constante no documento pessoal, conforme id. 161821336.

Posto isso, os documentos carreados aos autos são idôneos e têm condão para demonstrar a relação jurídica entre as partes. Nesse sentido tem sido julgado casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características diferenciativas entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1022084-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Diante de relação contratual demonstrada de maneira inequívoca por parte da recorrida, tem-se que esta se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do Código de Processo Civil), e, por isso, a sentença a quo, não merece reparo.

Sendo assim, conheço o recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023